Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725980-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO APELADO: OMAR JOSE ABDEL AZIZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 32919750) interposta por MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO contra a sentença (id 32919743), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de OMAR JOSE ABDEL AZIZ, que julgou improcedente o pedido, condenado a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. No ato da interposição do recurso, a recorrente, apesar de ter colacionado aos autos o suposto comprovante de pagamento do preparo (id 32919751), deixou de apresentar a correspondente guia de custas. Ato contínuo, foi devidamente intimada para que, no prazo de 5 dias úteis, complementasse a aludida documentação, ou, no mesmo lapso, recolhesse em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 33193173). Todavia, permaneceu inerte (id 33579882). Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No presente caso, a parte apelante deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, foi devidamente intimada para complementar a documentação ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (id 33193173). Todavia, mesmo tendo ciência inequívoca da determinação, deixou transcorrer in albis o prazo (id 33579882). Portanto, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comprovante bancário do pagamento do preparo deve ser correspondente à guia das custas respectivas. 2. A inobservância à determinação de juntada da guia correspondente, sob pena de deserção do recurso, leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1327015, 07130188020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Ato contínuo, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10 para 12%. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora